Tribunal: CARF
Processo: 10166.904411/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10166.904411/2018-74
ACÓRDÃO
3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Não sendo constatada a omissão apontada, deve ser negado provimento
aos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração por não vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o
acórdão embargado ser mantido incólume. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.012, de 22 de julho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10166.904408/2018-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos, interposto em face do acórdão n. 3401-011.091 de segunda
instância que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no Acórdão
supracitado, de 25 de outubro de 2022, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
RETIFICAÇÃO. ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A mera retificação de dados inconsistentes nas declarações prestadas à
Administração Tributária, ainda que realizada antes do despacho decisório, por si
só, não garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. SAÍDAS TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das contribuições
não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado interno.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de
junho de 2015, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, apontando vícios de omissão e
contradição no acórdão embargado.
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos pelo Presidente da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de
admissibilidade, os vícios suscitados pela embargante:
3. 1 Omissão quanto aos motivos pelos quais se negou provimento
No tópico, a embargante expressa indignação por entender que a decisão embargada não
teria deixado claros quais os motivos pelos quais não houve provimento ao crédito.
Copiam-se excertos dos Embargos:
Por fim, na esperança de conseguir entender os motivos dos documentos retificados
por ordem do Fisco não terem sido aceitos, a contribuinte interpõe Recurso
Voluntário no CARF, o qual, igualmente, profere decisão com termos vagos sobre o
tema, como: a) os documentos deveriam produzir efeitos (produziram ou não?); b) é
possível concluir (possível? Ocorreu ou não?); c) a mera retificação de dados
inconsistentes, ainda que realizada antes do despacho decisório, por si só, não
garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório vindicado (o
motivo do indeferimento foi esse ou não?).
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
3
Destarte, temos plena convicção que os senhores Conselheiros sabem que créditos
tributários, exigidos ou negados, devem conter certeza absoluta quanto à sua
procedência, ou não, devidamente fundamento/motivado.
Desde 2018 a contribuinte busca seu direito, por Justiça, nem que seja uma
negativa, ad argumentandum tantum, desde que possua certeza absoluta, que não é
o caso, pois a nova omissão na análise da mesma alegação da embargante - motivo
da procedência dos embargos - conduz a retificação do Acórdão embargado.
Ressalte-se que esse ponto também foi questionado em memorial anexado ao
processo, sem análise alguma.
Não se justifica a reclamação, porque as razões da decisão são claras, ao estabelecer que os
saldos de Pis e Cofins vinculados a vendas tributadas no mercado interno não dão direito a
ressarcimento e compensação com outros tributos, mas somente dedução com as próprias
contribuições em períodos seguintes, confira-se:
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer discussão acerca da
adequada escrituração ou da ocorrência de erro no batimento eletrônico, o que
será melhor abordado na sequência, é preciso estabelecer que o óbice ao
deferimento do pedido formulado não tem relação com a existência em si do crédito
e sim com o fato de que a Recorrente pretende se ver ressarcida de créditos
apurados em relação a receitas tributadas no mercado interno, hipótese não
contemplada pelo artigo 16 da Lei n° 11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 somente previam a possibilidade de dedução da respectiva
contribuição a recolher ou, no caso dos créditos vinculados a receitas de
exportação, de compensação e/ou de ressarcimento do saldo credor acumulado.
Veja-se:
(...)
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3° dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a
regra geral de utilização de créditos da não cumulatividade:
Lei n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 (idêntica redação)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos
créditos com as próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente
não há contribuição mensal a recolher, como ocorre com os exportadores, permite
o ressarcimento ou a compensação dos créditos acumulados.
Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não cumulatividade para
o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento ou à compensação -
estabelecida a contrario sensu - daqueles créditos que não se enquadrem nas
hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista nos
artigos 5° da Lei n° 10.637/2002 e 6° da Lei n° 10.833/2003, que tratam das
receitas de exportações e permitem o ressarcimento ou a compensação de créditos
vinculados a essas operações.
(...)
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
4
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o seu pedido de
ressarcimento - o saldo decorrente da diferença de alíquotas na entrada e na saída -
é possível concluir que o crédito apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a
operações vinculadas a receitas tributadas no mercado interno - não ressarcíveis,
portanto -, de tal sorte que o despacho decisório exarado se mostra acertado em
não encontrar valores passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais.
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas fiscais de entrada
e de saída do período, bem como as respectivas notas fiscais, nas quais resta
consignado que as saídas foram tributadas, corroborando as conclusões já
concebidas.
Veja-se que a decisão apreciou inclusive as notas fiscais da recorrente, para concluir que,
sendo de vendas tributadas, não dão direito a ressarcimento e compensação. Portanto, a
distinção entre ressarcimento/compensação e dedução das próprias contribuições em
períodos posteriores foi claramente indicada, como também a legislação que não permite o
ressarcimento/compensação, corroborado pela análise da documentação apresentada.
Portanto, manifestamente improcedentes as alegações de vício no ponto.
3.2 Omissão quanto à arguição de nulidade do Despacho Decisório
A embargante suscita omissão da decisão porque não teria se pronunciado sobre o pedido
de nulidade do Despacho Decisório, pelo motivo de não conter os motivos do
indeferimento do pedido de ressarcimento. Copiam-se excertos dos Embargos:
Não bastasse a omissão acima apontada, o que, por si só, seria capaz de ensejar o
acolhimento e provimento dos presentes Embargos, destacamos, ainda, outro ponto
omisso do decisório combatido, que reforça o pleito da contribuinte, como segue.
Com efeito, no Recurso voluntário consta o seguinte argumento:
"[...]
Contudo, conforme mencionado na manifestação de inconformidade, os decisórios
careceram de "motivação", o que impediu a ora RECORRENTE de realizar uma
defesa consistente, gerando grave prejuízo para a presente defesa, o que afronta
aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois não foi possível precisar
com exatidão as razões pelas quais os pedidos foram indeferidos.
[...]"
Por sua vez, a decisão combatida assim se manifesta sobre a questão:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma
vez que a situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em
EFD já substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de
sua nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o
despacho foi proferido por autoridade competente e o sujeito passivo pôde
compreender e contraditar perfeitamente os motivos que redundaram no teor da
decisão, não restando configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
[...]"
Como se observa, o recurso traz alegação, em síntese, sobre a impossibilidade de
compreender os motivos do indeferimento de seu pleito, em evidente preterição do
direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, que garante ao
"acusado" o pleno conhecimento das acusações que lhe cominam.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
5
A Turma, por seu turno, não se pronunciou sobre essa questão e a definição obtida
é de difícil compreensão: "[...] traduz-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua
nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. [...]"
Por fim, a decisão afirma que a embargante teve total conhecimento dos motivos do
indeferimento. Como, se desde a origem do processo a embargante questiona -
reiterada e perseverantemente - esses motivos?
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, exigindo do
julgador que debruce sobre todas as alegações suscitadas pela contribuinte,
mormente aquela se repousa em matéria de prova, exigida pela própria autoridade
fazendária, in verbis:
A decisão embargada tratou do tema no seguinte trecho:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma
vez que a situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em
EFD já substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua
nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o despacho
foi proferido por autoridade competente e o sujeito passivo pôde compreender e
contraditar perfeitamente os motivos que redundaram no teor da decisão, não
restando configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
Verifica-se que, ao menos aparentemente, a alegação de ausência de motivação no
Despacho Decisório não foi objeto de análise por parte da decisão embargada, que se
manifestou sobre a alegação de retificação de dados, somente.
Portanto, a suscitação, em princípio, merece a atenção do colegiado, para esclarecer
e/ou integrar a decisão. (Grifamos)
3.3 Contradição quanto aos fundamentos da decisão
A embargante suscita contradição entre os fundamentos da decisão embargada. Argumenta
que, no relatório, os fundamentos de negativa de provimento foram relativos a
comprovação de retificação de dados em EFD - Escrituração Fiscal Digital, para depois
fundamentar-se em motivo de direito - a impossibilidade de ressarcimento de créditos
vinculados a vendas internas tributadas. Copiam-se excertos:
Ademais, afora as omissões acima claramente estampadas, o r. Acórdão incorreu,
ainda, em manifestas contradições entre a decisão e os seus fundamentos,
especialmente confrontando-se com as normas do RICARF, que assim prescrevem:
[...]
Como se observa do seu próprio Regimento, o CARF tem por finalidade julgar
recurso voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, ou seja, recursos opostos
contra o que foi discutido e proferido em decisórios de piso. Este, portanto, é o
limite de lide, sob pena de preterição do direito de defesa da contribuinte, por
absoluta inovação, o que se constata claramente do Acórdão embargado.
Com efeito, o recurso voluntário contra decisão de primeira instância interposto
pela contribuinte assim alegou:
"[...]
Já ao analisar a manifestação de inconformidade, a 7A TURMA DA DRJ/BSB,
apesar de reconhecer que a RECORRENTE apresentou "identificações alfa-
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
6
numéricas de arquivos" transmitidos via SPED, entendeu que não haveria prova
nos autos que essas retificadoras foram entregues.
Porém, consoante se pode notar da manifestação de inconformidade, a peça indica
os comprovantes de entrega das retificadoreas da EFDs Contribuições da seguinte
forma: [...]"
A própria decisão embargada reconhece que esse foi o teor da decisão de primeira
instância, objeto do Recurso Voluntário:
"[...]
A DRJ Brasília, em sessão realizada em 10/06/2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade tendo concluído que
a empresa limitou-se a alegar que retificou as EFD do 3° trimestre de 2016,
conforme as identificações alfanuméricas de arquivos que informa na sua peça
impugnatória, porém não apresentou quaisquer documentos hábeis e idôneos a
comprovar sua alegação, entre aos quais os próprios recibos de entrega da
supostas EFD retificadoras.
Por fim, o colegiado asseverou que, antes do Despacho Decisório que indeferiu o
seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi cientificado de que foram
encontradas inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrativos na EFD-Contribuições e, por isso, foi intimado para retificar os
arquivos da EFD-Contribuições ou apresentar PER/DCOMP retificador (Termo de
Intimação N° de rastreamento 128771894 de fl. 40), sob pena de indeferimento do
seu pedido de ressarcimento. No entanto, não haveria nos autos quaisquer
elementos capazes de efetivamente comprovar que esta solicitação da autoridade
fiscal foi efetivamente atendida. [...]"
Portanto, ambas as partes em litígio concordaram que a razão basilar da decisão
de primeira instância, que indeferiu o pleito da ora embargante, foi a suposta
ausência de comprovação de que retificou os documentos solicitados pelo Fisco,
apesar de apresentar os códigos alfa numéricos dessa retificação, como já
robustamente demonstrado.
Com esteio nessa decisão, ou seja, nesta alegação, a contribuinte apresentou
recurso voluntário em face do Acórdão de primeira instância, como determina o
RICARF.
Pois bem, afastando-se totalmente desta seara, o Acórdão embargado contempla
motivações que nunca surgiram na discussão do presente litígio, em evidente
inovação, que, por conseguinte, sequer foram objeto de contestação por parte da
contribuinte. De fato, como esses argumentos e fundamentos nunca foram expostos
nos autos, a contribuinte restou impossibilitada de impugná-los com fulcro no
princípio da ampla defesa. Veja-se:
"[...]
A Recorrente afirma que o saldo de créditos que pretende ver ressarcido decorre da
diferença de alíquotas incidentes na aquisição do papel, nos patamares de 1,65% e
7,6% para Pis e Cofins, em relação àquelas incidentes na saída no papel imune, em
que as alíquotas praticadas são de 0,8% e 3,2%, respectivamente, por força do
autorizativo no parágrafo 2° do artigo 2° da Lei n° 10.637/2002 (e na Lei n°
10.833/2003), que reduz os percentuais na venda de papel imune quando destinado
à impressão de periódicos.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
7
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer discussão acerca da
adequada escrituração ou da ocorrência de erro no batimento eletrônico, o que
será melhor abordado na sequência, é preciso estabelecer que o óbice ao
deferimento do pedido formulado não tem relação com a existência em si do crédito
e sim com o fato de que a Recorrente pretende se ver ressarcida de créditos
apurados em relação a receitas tributadas no mercado interno, hipótese não
contemplada pelo artigo 16 da Lei n° 11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 somente previam a possibilidade de dedução da respectiva
contribuição a recolher ou, no caso dos créditos vinculados a receitas de
exportação, de compensação e/ou de ressarcimento do saldo credor acumulado.
Veja-se:
[...]
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3° dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a
regra geral de utilização de créditos da não cumulatividade:
[... ]
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos
créditos com as próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente
não há contribuição mensal a recolher, como ocorre com os exportadores, permite
o ressarcimento ou a compensação dos créditos acumulados.
Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não cumulatividade para
o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento ou à compensação -
estabelecida a contrario sensu - daqueles créditos que não se enquadrem nas
hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista nos
artigos 5° da Lei n° 10.637/2002 e 6°da Lei n° 10.833/2003, que tratam das receitas
de exportações e permitem o ressarcimento ou a compensação de créditos
vinculados a essas operações.
(...)
Com o devido respeito, a contribuinte não esperava tamanha inovação de acusações
já na fase final do litígio, no CARF.
Aliás, é princípio comezinho do direito tributário ser defeso ao julgador motivar
exações fiscais e/ou negativas de créditos fiscais, afastando-se das
alegações/motivações iniciais, as quais foram submetidas à análise e recurso da
contribuinte, sob pena de evidente preterição do direito de defesa, eis que não teve
e, dificilmente, terá condições de contestar essas novas argumentações, o que fará,
adiante, mas limitado pela própria natureza dos aclaratorios.
Não se vê contradição entre os fundamentos da decisão, quando assentou suas
conclusões na interpretação da lei que veda o ressarcimento vinculado a vendas
tributadas no mercado interno.
Veja-se que a decisão de primeira instância também assentou a impossibilidade do
ressarcimento, e não houve, no recurso voluntário, alegação de alteração de
fundamentação jurídica.
Desse modo, a decisão embargada apenas corrobora com a decisão de primeira
instância, e coerente com seus fundamentos, nega o provimento.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
8
Em outras palavras, todos os fundamentos usados e a respectiva conclusão são
coerentes entre si, de modo que não há contradição. A eventual omissão quanto à
alegada alteração de critério jurídico não pode ser caracterizada também, porque a
decisão somente tem a obrigação de se manifestar sobre os argumentos
expressamente postos no recurso voluntário.
Diante disto, os autos foram encaminhados para o Conselheiro Relator para
apreciação do mérito dos Embargos de Declaração, apenas no que tange à omissão quanto à
arguição de nulidade do Despacho Decisório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Exame de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, sendo determinado que este
colegiado aprecie apenas a matéria relativa à omissão quanto à arguição de
nulidade do Despacho Decisório
É o que passamos a apreciar.
Conforme supra relatado, a embargante suscita omissão da decisão embargada
por não ter se pronunciado sobre o pedido de nulidade do Despacho Decisório,
com base na alegação de ausência de motivos para indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Em breve síntese, a recorrente alega, em seu Recurso Voluntário, que “[...] os
decisórios careceram de "motivação ", o que impediu a ora RECORRENTE de
realizar uma defesa consistente, gerando grave prejuízo para a presente defesa, o
que afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois não foi
possível precisar com exatidão as razões pelas quais os pedidos foram
indeferidos”.
Ao apreciar o referido pleito, assim se manifestou o v. acórdão embargado:
De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma
vez que a situação relatada pelo sujeito passivo - uso de informações constantes em
EFD já substituídas - traduza-se em mero erro material cometido durante a
formação da decisão, a ser saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua
nulidade e sim pela sua reforma, no mérito. Até porque, é bom salientar, o
despacho foi proferido por autoridade competente e o sujeito passivo pôde
compreender e contraditar perfeitamente os motivos que redundaram no teor da
decisão, não restando configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
9
Nos Embargos de Declaração, a embargante sustenta que o v. acórdão
embargado não se pronunciou sobre a sua alegação de impossibilidade de
compreensão dos motivos do indeferimento de seu pleito, em evidente
preterição do direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
Em sede de Despacho de Admissibilidade, o Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, se manifestou no sentido que “[...] ao
menos aparentemente, a alegação de ausência de motivação no Despacho
Decisório não foi objeto de análise por parte da decisão embargada, que se
manifestou sobre a alegação de retificação de dados, somente”.
Analisando de forma mais detida a controvérsia, não vislumbro a ocorrência da
omissão suscitada.
Primeiramente, é oportuno destacar que estamos diante de PER/DCOMP
processado eletronicamente.
Nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito
pretendido e aos débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a
verificação da consistência e da coerência da compensação declarada tendo por
base as informações fiscais prestadas pelo próprio contribuinte e disponíveis no
banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as
informações prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas
constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Entretanto,
detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do
contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do sistema
informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando
ao interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal
específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados
é deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo
administrativo fiscal, no qual o contribuinte, em termos de direito creditório,
possui o ônus de realizar a comprovação da sua certeza e liquidez.
Quanto às inconsistências apuradas no presente caso, cumpre ressaltar que, antes
de ser proferido o Despacho Decisório, foi emitido o Termo de Intimação no de
rastreamento 128771894 (fl. 40), no qual a contribuinte foi informada de que
foram encontradas inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e
os demonstrados na EFD-Contribuições, não sendo encontrado qualquer saldo
relativo ao crédito objeto do pedido de ressarcimento.
Nesta linha, o Despacho Decisório (fl. 20) indeferiu o PER/DCOMP apresentado,
por não ter sido confirmado o crédito pleiteado, restando discriminado nos
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
10
demonstrativos anexos (fls. 21/22), a ausência de saldo de crédito disponível no
que se refere ao tipo de crédito pleiteado, no período pretendido.
Por sua vez, a embargante defende, desde a sua manifestação de inconformidade,
que, em atenção à intimação de fl. 40, retificou as EFD do 3o Trimestre de 2016,
sendo que, apesar de ter procedido às retificações solicitadas, a autoridade fiscal
teria simplesmente indeferido o pedido de restituição, sem apresentar qualquer
justificativa.
Neste cenário, verifica-se que a preliminar de nulidade por ausência de motivação
está plenamente relacionada com a alegação de retificação da EFD- Contribuições,
o que foi objeto de apreciação tanto pelo v. acórdão proferido pela DRJ quanto
pelo v. acórdão embargado.
Por pertinente, reproduzo os seguintes excertos das r. decisões:
Acórdão DRJ:
O litígio decorre do fato que, analisadas as informações prestadas pelo
contribuinte, constatou-se que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP no 06232.31215.140617.1.1.19-3714 não foram
reconhecidas pela autoridade fiscal. No caso, a empresa manifestante contesta a
decisão que indeferiu o seu pedido de ressarcimento.
[...]
Na defesa apresentada a empresa litigante limitou-se a alegar que em 25/01/2018
retificou as EFD do 3o trimestre de 2016, conforme as identificações alfa-numéricas
de arquivos que informa na sua peça impugnatória, porém não apresentou
quaisquer documentos hábeis e idôneos a comprovar sua alegação, entre aos quais
os próprios recibos de entrega da supostas EFD retificadoras.
Salienta-se que não basta aos contribuintes apenas alegar sem provar ou vir aos
autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o direito ao
crédito. Apenas meras alegações do contribuinte de quem tem o crédito pleiteado
em sua Declaração de Compensação não são suficientes para demonstrar o direito
alegado.
[...]
Observa-se que o contribuinte em 04/01/2018 (tela de fl. 45) - portanto bem antes
do Despacho Decisório de fl. 20 emitido em 02/08/2018 que indeferiu o seu pedido
de ressarcimento -, foi cientificado de que foram encontradas inconsistências entre
os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrativos na EFD-Contribuições e,
por isso, foi intimado para, no prazo de 45 da ciência do termo de intimação,
retificar os arquivos da EDF-Contribuições ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente os valores que foram apurados (Termo de Intimação No de
rastreamento 128771894 de fl. 40), sob pena de indeferimento do seu pedido de
ressarcimento.
[...]
No entanto, não há nos autos quaisquer elementos capazes de efetivamente
comprovar que esta solicitação da autoridade fiscal foi efetivamente atendida por
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
11
meio de documentação hábil e idônea capaz atestar a liquidez e certeza do direito
creditório, passível de ressarcimento, pleiteado no PER/DCOMP no
06232.31215.140617.1.1.19-3714.
Registra-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pelo
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a
instruir os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido
princípio ser utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Ressalta-se, por fim, que a apuração de créditos no âmbito do regime de não
cumulatividade das contribuições está subordinada aos limites estabelecidos pela
legislação de regência, especialmente pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, que fixaram as hipóteses a partir das quais são apuráveis os créditos. Ao
mesmo tempo em que definem quando e como são apurados os créditos de não
cumulatividade, estabelecem também os limites, os quais ao julgador
administrativo é vedada a ampliação ou violação.
Acórdão embargado:
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que o despacho decisório deixou de
considerar as informações constantes nas EFD retificadoras, nas quais o crédito
pleiteado estaria devidamente registrado, de modo que a negativa de seu pleito
seria injustificada.
Tal afirmação não procede.
É verdade que, conforme recibos de entrega da EFD Contribuições acostados (fls.
270/272), a empresa retificou a sua escrituração em 25/01/2018, muito antes de o
despacho decisório ter sido exarado, em 02/08/2018 (com ciência em 15/08/2018),
oportunidade em que, por conseguinte, já produziam - ou pelo menos deveriam
produzir - efeitos as informações fornecidas na EFD retificadora.
Tal fato, por si só, não permite concluir que as informações levadas em
consideração no despacho decisório exarado foram obtidas a partir das EFD
originais, como afirma a Recorrente, especialmente porque nos recibos de entrega
de retificação acostados não há a individualização das rubricas que compõem o
crédito do período, especialmente aquelas relativas aos montantes efetivamente
passíveis de ressarcimento.
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o seu pedido de
ressarcimento - o saldo decorrente da diferença de alíquotas na entrada e na saída
- é possível concluir que o crédito apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a
operações vinculadas a receitas tributadas no mercado interno - não ressarcíveis,
portanto -, de tal sorte que o despacho decisório exarado se mostra acertado em
não encontrar valores passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais.
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas fiscais de
entrada e de saída do período, bem como as respectivas notas fiscais, nas quais
resta consignado que as saídas foram tributadas, corroborando as conclusões já
concebidas.
É bom lembrar, por precaução, que a mera retificação de dados inconsistentes,
ainda que realizada antes do despacho decisório, por si só, não garante ao sujeito
passivo o reconhecimento do direito creditório vindicado. Por outra perspectiva,
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
12
também a ausência de formalização do crédito na EFD-Contribuições não retira do
contribuinte o direito de ver seu crédito reconhecido. O eventual direito de que o
sujeito passivo dispõe decorre da correta contribuição por ele devida, apurada com
base nas normas aplicáveis, o que, no caso em tela, conforme já antecipei, não se
verifica.
Deste modo, nego provimento ao recurso voluntário.
Diante disto, verifica-se que, além do v. acórdão embargado ter manifestado
expressamente que “[...] o despacho decisório exarado se mostra acertado em
não encontrar valores passíveis de ressarcimento nos arquivos digitais”,
demonstrando uma concordância com o motivo exarado no Despacho Decisório –
o que, ao meu ver, revela a apreciação e superação do argumento de nulidade do
despacho -, entendo que houve ampla fundamentação acerca das razões para
negativa do direito ao crédito pleiteado, tanto dentro da sistemática de
processamento eletrônico do PER/DCOMP, quanto nas decisões proferidas pela
DRJ e por este e. CARF, de modo que não vislumbro omissão ou cerceamento de
defesa.
Ressalte-se que, sem adentrar no mérito da decisão, ao proferir o acórdão
embargado, esta C. Turma deixou claro o seu entendimento de que não restou
adequadamente comprovado pela embargante que as retificações por ela
realizadas seriam o bastante para afastar as inconsistências verificadas pela
fiscalização ou, até mesmo, permitir o reconhecimento do crédito pleiteado, o
que reforça que o argumento de nulidade do Despacho Decisório por falta de
motivação foi devidamente afastado no decisum.
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v.
acórdão embargado ser mantido incólume.
Por todo exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração, por não
vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o v.
acórdão embargado ser mantido incólume.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração por não vislumbrar a ocorrência da omissão apontada pela embargante, devendo o
acórdão embargado ser mantido incólume.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904411/2018-74
13

Fl. 890
DF CARF MF
Original